Tribunal: STF
Processo: RE 1462359
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos.



    3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009.



    4. In casu, o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal”, pois “não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’”.



    5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011).



    6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa.



    7. Agravo interno desprovido.